Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do enunciado da Súmula n° 616 do Superior Tribunal de Justiça, “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”
2. Ausente comprovação de que o segurado foi previamente notificado quanto ao inadimplemento do contrato de seguro de vida, é devido o pagamento da indenização securitária. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.